Tribunal: TJSP
Processo: 1502128-31.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
ROUBO QUALIFICADO TENTADO – Condenação – Recurso da defesa – Desprestígio – Autoria e materialidade delitiva demonstradas à contento – Vertente probatória robusta e apta a manutenção do decreto condenatório – Vítima que reconheceu os roubadores, na fase policial, e, na fase judicial sem titubear – Reconhecimento escorreito e incólume de máculas – Policiais que na posse dos dados do veículo

Ementa:
ROUBO QUALIFICADO TENTADO – Condenação – Recurso da defesa – Desprestígio – Autoria e materialidade delitiva demonstradas à contento – Vertente probatória robusta e apta a manutenção do decreto condenatório – Vítima que reconheceu os roubadores, na fase policial, e, na fase judicial sem titubear – Reconhecimento escorreito e incólume de máculas – Policiais que na posse dos dados do veículo perseguiram os réus e os prenderam em flagrante – Condenação de rigor – Majorantes configuradas – Emprego de arma de fogo – Vítimas que alegaram que os réus estavam armados – Arma dispensada na fuga – Regime fechado mantido dada evidente periculosidade dos réus e o modus operandi – Necessidade de se garantir a ordem pública que, evidentemente, fica exposta em casos como o sub judice – Sentença mantida – Recurso improvido.